Tribunal: TJSP
Processo: 1008090-54.2018.8.26.0032
Classe: Remessa Necessária Cível / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
REMESSA OFICIAL – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – SECRETARIA DA SAÚDE, COM DOIS VÍNCULOS COM O ESTADO – Pretensão ao pagamento do adicional de tempo de serviço com inclusão sobre a base de cálculo GEAH incorporada, Gratificação Executiva e Piso Salarial – Possibilidade – Incorporação do PIQ aos seus vencimentos, com reflexos no cálculo do quinquênio, 13° salário e terço constitucional de férias

Ementa:
REMESSA OFICIAL – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – SECRETARIA DA SAÚDE, COM DOIS VÍNCULOS COM O ESTADO – Pretensão ao pagamento do adicional de tempo de serviço com inclusão sobre a base de cálculo GEAH incorporada, Gratificação Executiva e Piso Salarial – Possibilidade – Incorporação do PIQ aos seus vencimentos, com reflexos no cálculo do quinquênio, 13° salário e terço constitucional de férias – Admissibilidade no percentual de 50% - Reconhecimento, ademais, do desconto da verba de IAMSP em apenas uma das remunerações – Sentença de parcial procedência, com condenação ao pagamento das verbas decorrentes da condenação, ressalvada a prescrição parcelar – Precedentes desta Câmara e Corte – Aplicação do que foi decidido pelo C.STF a respeito do tema 810, referente às verbas acessórias – Remessa necessária não provida

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405704
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1008090-54.2018.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO,
é
recorrido
REINALDO
MOREIRA
DE
CARVALHO
(JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento à
remessa necessária. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1008090-54.2018.8.26.0032 -Voto no 30560 - RM
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 1008090-54.2018.8.26.0032
RECTE : JUÍZO DE OFÍCIO
APDO. : REINALDO MOREIRA DE CARVALHO
INTDO. : ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: ARAÇATUBA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ : JOSÉ DANIEL DINIS GONÇALVES
VOTO No: 30560
EMENTA
REMESSA OFICIAL
SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL SECRETARIA DA SAÚDE, COM DOIS VÍNCULOS
COM O ESTADO Pretensão ao pagamento do adicional de
tempo de serviço com inclusão sobre a base de cálculo GEAH
incorporada,
Gratificação
Executiva
e
Piso
Salarial

Possibilidade Incorporação do PIQ aos seus vencimentos, com
reflexos no cálculo do quinquênio, 13° salário e terço
constitucional de férias Admissibilidade no percentual de 50% -
Reconhecimento, ademais, do desconto da verba de IAMSP em
apenas uma das remunerações Sentença de parcial procedência,
com condenação ao pagamento das verbas decorrentes da
condenação, ressalvada a prescrição parcelar Precedentes desta
Câmara e Corte Aplicação do que foi decidido pelo C.STF a
respeito do tema 810, referente às verbas acessórias Remessa
necessária não provida
RELATÓRIO
Cuida-se de ação movida por servidor público estadual,
vinculado à Secretaria da Saúde, que possui duas vinculações com o Estado,
com várias pretensões descritas na petição inicial.
Sobreveio a r. sentença de fls. 248/276, que a julgou
parcialmente procedente para condenar a ré ao pagamento do adicional de
tempo de serviço incluindo sobre a base de cálculo GEAH incorporada,
Gratificação Executiva e o Piso Salarial Reajuste Complementar, e determinar o
recalculo do adicional, seu apostilamento e, ainda, o pagamento da diferença a
ser apurada, respeitada a prescrição quinquenal, bem como o pagamento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1008090-54.2018.8.26.0032 -Voto no 30560 - RM
3
parcelas vincendas até o efetivo apostilamento do direito; condenar a ré a
proceder ao apostilamento da incorporação de 50% do valor pago a título de
prêmio incentivo (PIQ) aos vencimentos do autor, com incidência no cálculo do
quinquênio, 13o salário e terço constitucional de férias, bem como a pagar
eventuais diferenças decorrentes da incorporação, respeitada a prescrição
quinquenal; e declarar o direito do autor de sofrer descontos da verba do IAMSP
em apenas uma de suas remunerações (vínculo antigo) e condenar o réu à
devolução dos valores descontados indevidamente da remuneração referente ao
segundo vínculo desde a citação. A correção monetária desde a propositura da
ação e juros de mora desde da citação, com a observação do que foi decidido a
respeito do Tema 810 pelo Colendo Supremo Tribunal Federal.
Os autos subiram por força da remessa oficial.
FUNDAMENTOS
A r. sentença bem analisou as questões controvertidas e deu
correta solução à lide, pelo que a tomo como razões de decidir na forma do que
dispõe o art. 252 do Regimento Interno desta Corte:
“(...)Acolho a preliminar de prescrição quinquenal.
Com efeito, nos termos do que dispõe o artigo 1o, do Decreto no
20.910/32, qualquer direito ou ação contra a Fazenda Estadual prescreve em
cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram.
Cuida a questão de prestação continuada, de trato sucessivo,
hipótese na qual se aplica o entendimento constante da Súmula 85 do C.
Superior Tribunal de Justiça, assim redigida:
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure
como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a
prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à
propositura da ação.
Logo, em se tratando de direito de trato sucessivo, não se pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1008090-54.2018.8.26.0032 -Voto no 30560 - RM
4
falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas de eventual prescrição de
parcelas, já que a cada mês subsequente se abre a possibilidade de postular as
diferenças devidas. Assim, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas
antes do quinquênio anterior à propositura da ação, que resta acolhido.
Procede o pedido. Em parte.
A Lei Estadual n° 10.261/68 (Estatuto dos Funcionários Públicos),
ao instituir o benefício do adicional por tempo de serviço aos servidores públicos
estaduais, assim dispôs:
Art. 127 - O funcionário terá direito, após cada período de 5 (cinco) anos,
contínuos, ou não, à percepção de adicional por tempo de serviço, calculado à
razão de 5% (cinco por cento) sobre o vencimento ou remuneração, a que se
incorpora para todos os efeitos.
No mesmo sentido artigo 129 da Constituição Estadual:
Art. 129 - Ao servidor público estadual é assegurado o percebimento do
adicional por tempo de serviço, concedido no mínimo por qüinqüênio, e vedada a
sua limitação, bem como a sexta-parte sobre os vencimentos integrais, concedida
aos vinte anos de efetivo exercício, que incorporarão aos vencimentos para todos
os efeitos, observado o disposto no art. 115, XVI, desta Constituição.
Conforme se observa, a lei e constituição, embora disponha
expressamente que a vantagem é calculada sobre o vencimento ou
remuneração ou os vencimentos (CE), não explicita qual base de cálculo do
quinquênio.
Por outro lado, dispõe a Lei Complementar n° 712/93, em seu
artigo 11, inciso I, que o benefício referido deve ser calculado sobre o valor dos
vencimentos (destaquei):
Artigo 11 - A retribuição dos servidores, abrangidas pelo Plano
compreende, além dos vencimentos ou salários, na forma indicada no artigo 9o
desta Lei Complementar, as vantagens pecuniárias abaixo enumeradas:
I - adicional por tempo de serviço, de que trata o artigo 129 da Constituição
do Estado, que será calculado na base de 5% (cinco por cento) por qüinqüênio de
serviço sobre o valor dos vencimentos, não podendo essa vantagem ser
computada nem acumulada para fins de concessão de acréscimos ulteriores, sob
o mesmo título ou idêntico fundamento, nos termos do inciso XVI do artigo 115 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1008090-54.2018.8.26.0032 -Voto no 30560 - RM
5
mesma Constituição.
Na lição do sempre lembrado e citado doutrinador Hely Lopes
Meirelles, há diferença jurídica entre o vocábulo vencimento e vencimentos:
Vencimentos (no plural) é espécie de remuneração e corresponde à soma
do vencimento e das vantagens pecuniárias, constituindo a retribuição pecuniária
devida ao servidor pelo exercício do cargo público. Assim, o vencimento (no
singular) correspondente ao padrão do cargo público fixado em lei, e os
vencimentos são representados pelo padrão (vencimento) acrescido dos demais
componentes do sistema remuneratório do servidor público da Administração
direta, autárquica e fundacional (...). " (in Direito Administrativo Brasileiro,
Malheiros, 33a ed.t pág. 483).
Vale observar fugir da razoabilidade apenas incidir a referida
vantagem sobre o salário base, pois este representa parcela pequena do total
da remuneração do servidor. Ademais, a interpretação ora adotada afigura-se
compatível com a natureza do beneficio e com o sentido do texto que o instituiu,
servindo inclusive para reparar estas irregularidades criadas pela Administração,
tendo em vista ser prática comum conceder-se aumentos ao funcionalismo
disfarçados na forma de adicionais, gratificações e outras vantagens.
Confere-se, assim, vigência plena ao artigo 129 da Constituição do
Estado de São Paulo, ao determinar também recaia o cômputo do adicional por
quinquênios sobre o vencimento integral do servidor, sem qualquer limitação,
excetuadas, obviamente, verbas eventuais, sem liame com a ideia de
vencimento, tais como restituição de imposto de renda retido a maior, despesas
ou diárias de viagem do funcionário a serviço, auxílio-alimentação (vale
refeição), auxílio transporte (vale transporte), auxílio-enfermidade, auxílio-funeral
e saúde, ou outras que tenham essa natureza assistencial e que possam ser
eventualmente pagas ao funcionário, mas que não representam remuneração ou
contra-prestação do vínculo.
Nesse contexto, adota-se o seguinte posicionamento: o adicional
por tempo de serviço (quinquênio) deve ser calculado sobre a remuneração total
do servidor, assim compreendida o conjunto de todas as vantagens pecuniárias,
salvo aquelas consideradas eventuais (condicionadas a situações excepcionais
e temporárias de trabalho) e a própria sexta-parte (que já incide sobre as
mesmas verbas), evitando-se, assim, o efeito “repique” vedado pela Constituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1008090-54.2018.8.26.0032 -Voto no 30560 - RM
6
Federal (artigo 37, inciso XIV).
Na esteira desse entendimento e, apenas a título meramente
ilustrativo, colhem-se os v. acórdãos a seguir ementados do E. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo:
TJSP - 0039880-54.2011.8.26.0053 Apelação Relator(a): Danilo Panizza
Comarca: São Paulo Órgão julgador: 1a Câmara de Direito Público Data do
julgamento:
12/06/2012
Data
de
registro:
13/06/2012
Outros
números:
398805420118260053 Ementa: SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL POLICIAL
MILITAR ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QÜINQÜÊNIO) CÁLCULO. O
adicional por tempo de serviço deve ser calculado sobre todas as parcelas que
compõe o vencimento do servidor, inclusive sobre o prêmio de incentivo, excluindo-
se apenas as verbas de caráter provisório e precário Inteligência dos arts. 129 e
115, XVI da CE e art. 37, XIV da CF. Decisão reformada. Recurso provido;
TJSP - 0184484-10.2010.8.26.0000 Apelação Relator(a): Cristina Cotrofe
Comarca: São Paulo Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Público Data do
julgamento:
18/04/2012
Data
de
registro:
21/04/2012
Outros
números:
1844841020108260000 Ementa: SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS -
QUINQUÊNIO 1. Policiais Militares E Civis - Remuneração regida pela LC no
731/93 Base de cálculo Vencimentos integrais Exclusão restrita às vantagens
eventuais. 2. Servidores Estatutários Artigo 129, da Constituição Estadual, artigo
11, inciso I, da LC no 712/93 e LC no 731/93 Totalidade dos vencimentos
efetivamente percebidos Exclusão apenas das vantagens eventuais. 3. Juros de
mora Pretensão voltada à fixação nos termos do disposto no art. 1o-F da Lei n.
9.494/97, com a nova redação dada pela Lei n. 11.960/09, e artigo 100, §12o, da
CF, acrescentado pela Emenda Constitucional n. 62/09 Admissibilidade - Natureza
processual - Aplicação imediata aos processos em curso Aplicabilidade do
princípio tempus regi actum. Recurso provido;
"SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - Adicionais temporais (qüinqüênios) -
Incidência sobre todas as vantagens que compõem a remuneração mensal, salvo
as eventuais - Cabimento - Inteligência da legislação estadual sobre a matéria -
Procedência da demanda mantida - Recurso não provido." (AC n° 700.957-5/9-00,
Re l. Des. Edson Ferreira da Silva, j. 01.11.2007);
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS - Adicionais por tempo de serviço
- Incidência sobre os vencimentos integrais - Admissibilidade - Cálculo do beneficio
em causa que deve compreender o padrão e todas as demais vantagens
pecuniárias, permanentes ou transitórias, efetivamente percebidas a cada mês -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1008090-54.2018.8.26.0032 -Voto no 30560 - RM
7
Aplicação do disposto nos arts. 129 da CE e 11, I, da LC n° 712/93 - Exclusão
admissível apenas no que toca às parcelas de caráter assistencial ou pagamentos
isolados, que não consubstanciam contraprestação do efetivo desempenho da
função Fórmula adotada que não representa, outrossim, a proscrita 'incidência
recíproca' de acréscimos - Juros moratórios que, todavia, incidem a contar da
citação e devem ser limitados à taxa de 6% ao ano, nos termos do art. 1°-F da Lei
n° 9.494/97, acrescentado pela MP n° 2.180-35 - Acolhimento integral do pedido
inicial que se impõe - Recurso dos autores provido Reexame necessário e apelo
da Fazenda Estadual providos em parte." (AC n° 553.508-5/5-00, Rel. Des. Paulo
Dimas Mascaretti, j. 28.03.2007).
No caso dos autos, conforme holerites acostados à inicial, a parte
autora percebe, além do Salário-Base, que já integra a base de cálculo do
adicional de tempo de serviço, benefício pecuniário a título de GEAH

Gratificação Especial de Atividade Hospitalar, Gratificação Executiva, Adicional
de insalubridade, Piso salarial reajuste complementar e GTN Gratificação de
Trabalho Noturno.
A Gratificação Especial por Atividade Hospitalar em Condições
Especiais de Trabalho
GEAH, instituída pela Lei Complementar Estadual
674/1992, não é verba destinada indistintamente a todos os servidores, mas
adimplida em virtude de situações específicas, nos termos dos artigos 22 da LC
674/1992:
Artigo 22 - A Gratificação Especial por Atividade Hospitalar em Condições
Especiais de Trabalho - GEAH, concedida em decorrência do tipo de serviço
executado o qual impõe graus elevados de atenção concentrada por longos
períodos, de responsabilidade contínua por terceiros, do risco permanente de
contágio e situações estressantes, será atribuída aos servidores que nas unidades
hospitalares estiverem com exercício em:
I - Pronto Socorro;
II - Unidade de Terapia Intensiva e Coronariana;
III - Centro Cirúrgico e Obstétrico;
IV - Centro de Materiais e Esterilização;
V - Unidade de Moléstia Infecto-Contagiosa;
VI - Unidade de Queimados;
VII - Unidade de Hemodiálise;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1008090-54.2018.8.26.0032 -Voto no 30560 - RM
8
VIII - Unidade de Radiologia; Radiodiagnóstico e
Radioterapia; e
IX - Berçário.
Contudo, o artigo 31 do diploma legal mencionado trata da
incorporação das respectivas vantagens aos proventos dos servidores em razão
da aposentadoria:
Artigo 31 - Os servidores que vierem a perceber as gratificações de que
tratam os artigos 20 a 24 desta lei complementar incorporarão as
respectivas vantagens aos seus proventos, por ocasião de sua
aposentadoria, na razão de 1/30 (um trinta avos), por ano, até o limite de
30/30 (trinta avos), nos termos, bases e condições a serem definidos em
lei específica.
E o artigo 2o da Lei Complementar Estadual no 803/95
regulamentou a concessão das gratificações, nos seguintes termos:
Artigo 2o - Os valores da Gratificação Especial por Atividade Hospitalar em
Condições Especiais de Trabalho - GEAH e da Gratificação Especial por
Atividade Prioritária e Estratégica - GEAPE, previstas, respectivamente,
nos artigos 22 e 23 da Lei Complementar no 674, de 8 de abril de 1992,
serão computados no cálculo dos proventos, por ocasião da
aposentadoria, à razão de 1/10 (um décimo) do valor da vantagem por ano
de sua percepção, até o limite de 10/10 (dez décimos)
Nesse passo, conclui-se que a GEAH não tem caráter genérico,
porquanto paga em virtude de situações específicas de trabalho. No entanto, à
medida que forem incorporadas, sendo paga sem a exigência do exercício da
atividade excepcional, deverão ser incluídas na base de cálculo dos adicionais
temporais. Neste sentido:
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. Adicional por tempo de serviço
(Quinquênio). Prêmio de Desempenho Individual (PDI). Gratificação Especial por
Atividade Hospitalar (GEAH). Gratificação por Atividade Prioritária e Estratégica
(GEAPE). Gratificação Especial por Atividade no Instituto de Infectologia Emilio
Riba (GEER). Gratificação de Dedicação Plena e Integral (GDPI). Prêmio de
Produtividade Médica. Adicional de Local de Exercício (ALE) Médicos e policiais
civis. Insurgência quanto à composição da base de cálculo do ATS. Juros na forma
da Lei 11.960/2009. RECURSO DOS REQUERENTES PROVIDO EM PARTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1008090-54.2018.8.26.0032 -Voto no 30560 - RM
9
quanto à incidência do ALE policiais civis, GEAH, GEAPE e GEER, apenas quanto
as parcelas incorporadas. RECURSO DA FESP PROVIDO EM PARTE para
afastar as remunerações integrais do PDI determinando apenas as parcelas
incorporadas para incidência na base de cálculo dos ATS, e para aplicação da Lei
11.960/09 quanto aos juros de mora. (TJSP; Apelação / Reexame Necessário
1021259-79.2017.8.26.0053; Relator (a): Isabel Cogan; Órgão Julgador: 12a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/01/2018; Data de Registro: 24/01/2018);
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS ATIVOS. Quinquênio. Incidência
dos benefícios sobre vantagens que mascaram aumentos gerais de vencimentos.
Não incidência sobre vantagens pro labore faciendo não incorporáveis, bem como
sobre verbas eventuais e sobre adicionais da mesma natureza. Compatibilidade da
EC n. 19 com o art. 129 da CE, por não haver adicional novo. Definição, desde
logo, quanto à inclusão ou não de verbas determinadas na base de cálculo dos
adicionais Gratificação de Representação, GEAPE, GEAH, Vantagem Pessoal (LC
n. 1.157/11), Gratificação Executiva, Piso Salarial/Reajuste Complementar e
Adicional de Insalubridade. Ação julgada parcialmente procedente. Recurso da ré
não provido e reexame necessário provido em mínima parte, com determinação.
(TJSP; Apelação / Reexame Necessário 1014907-42.2016.8.26.0053; Relator (a):
Heloísa Martins Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro
Central
Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 28/08/2017; Data de Registro: 28/08/2017).
A gratificação executiva, nos termos da Lei Complementar n.
797/1995, alterada pelas Leis no 848/98 e 1.211/13, deve ser paga em relação a
escala de vencimentos de maneira a integrar retribuição global mensal do
servidor. A referida lei afirma que a retribuição apresenta caráter permanente
por força do seu art. 6° parágrafo único. Ademais, determina o reajuste de
vencimentos aos servidores integrantes de diversas classes, sem correlação
com condições excepcionais dos servidores ou do serviço e, ainda, estendendo
aos proventos e às pensões (art. 7o,incisos I e II). Configura, portanto, aumento
geral de vencimentos, razão pela qual deve integrar a base de cálculo.
Neste sentido, a Súmula no 134, de 19/12/2.013 do C. Tribunal de
Justiça de São Paulo:
Súmula no 134. A gratificação executiva da Lei Complementar no 797, de
07/11/1.995, tem caráter genérico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1008090-54.2018.8.26.0032 -Voto no 30560 - RM
10
Em igual sentido:
APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO) Pretensão de incidência
sobre os vencimentos integrais Sentença de improcedência Pleito de reforma da
sentença Cabimento em parte Aplicação do disposto no art. 129 da Constituição do
Estado de São Paulo e dos arts. 108 e 127 do Estatuto dos Funcionários Públicos
de São Paulo (Lei Estadual no 10.261, de 28/10/1.968) Cálculo do benefício que
deve compreender o salário base e as demais vantagens pecuniárias efetivamente
percebidas a cada mês, que integram o padrão de vencimento, exceto as
eventuais e as gratificações que incluem o adicional por tempo de serviço em sua
base de cálculo Ausência de violação ao art. 37, XIV, da CF CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS DE MORA Incidência da Lei Federal no 11.960, de
29/06/2.009 ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA Reconhecida a sucumbência recíproca, a
apelante e apelada pagarão em favor da parte contrária, custas/despesas
processuais e honorários advocatícios, no percentual mínimo do valor da
condenação, a ser apurado por ocasião da liquidação do julgado, nos termos do
art. 85, §§ 3o e 4o, II, do CPC, observada a isenção legal e a justiça gratuita
Apelação provida em parte, para determinar a inclusão na base de cálculo do
quinquênio da Diferença de Vencimento (Décimos Remuneratórios), somente em
relação aos valores que estiverem incorporados aos vencimentos, e da
Gratificação Executiva . (Apelação no 1024256-94.2016.8.26.0562, Kleber Leyser
de Aquino, 3a Câmara de Direito Público, j.15/08/2017);
O adicional de insalubridade tem evidente natureza propter
laborem, já que atrelado ao efetivo desempenho do trabalho em condições
insalubres, sob influência de agentes nocivos. Uma vez que, cessadas tais
condições, não mais será devido, não apresenta o chamado caráter geral e
permanente.
Nesse passo, o quinquênio e sexta-parte não incidem sobre
vantagens pecuniárias de caráter transitório, referente a situações especificas e
excepcionais, ou seja, trata-se o adicional de insalubridade de verba insuscetível
de incorporação aos vencimentos. Neste sentido:
APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. Adicional por Tempo de
Serviço. Recálculo dos quinquênios para que tenham como base o Adicional de
Insalubridade. Impossibilidade. Adicional de insalubridade que, dada a natureza,
não deve compor a base de cálculo dos adicionais. Sentença mantida.Recurso
conhecido e desprovido. (TJSP, Apelação no 1016844-33.2016.8.26.0071, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1008090-54.2018.8.26.0032 -Voto no 30560 - RM
11
Vera Angrisani, 2a Câmara de Direito Público, j.16/03/2017);
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. QUINQUÊNIO.
BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTOS INTEGRAIS. EXCLUSÃO SOMENTE DAS
VANTAGENS EVENTUAIS. INTELIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL No
19/98. INCIDÊNCIA DO ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO ATÉ A
INCIDÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 1.197/2013, QUANDO O
ALE SE INCORPOROU AOS VENCIMENTOS. MANTIDO O AFASTAMENTO DA
INCIDÊNCIA SOBRE O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, DADA A SUA
NATUREZA DE VANTAGEM EVENTUAL. APLICAÇÃO DA LEI No 11.960/09 A
PARTIR DE SUA VIGÊNCIA, SEM EFEITO RETROATIVO NO TOCANTE AOS
JUROS MORATÓRIOS, COM DETERMINAÇÃO PARA APLICAÇÃO DA TABELA
PRÁTICA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO TOCANTE À CORREÇÃO
MONETÁRIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA MANTIDA. REEXAME
NECESSÁRIO E RECURSO DO AUTOR DESPROVIDOS. (TJSP, Apelação no
1008975-19.2016.8.26.0071, Rel. Amorim Cantuária, 3a Câmara de Direito Público,
j.22/08/2017);
APELAÇÃO SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL QUINQUÊNIO Pretensão
ao recálculo do ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (quinquênio) sobre os
vencimentos integrais Art. 129 da Constituição Estadual Incidência sobre
vantagens pessoais incorporadas ou não, excluídas as eventuais Adicional de
insalubridade - Vantagem pro labore faciendo que não se incorpora, não podendo
ser consideradas no cálculo dos quinquênios JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA
Remessa necessária parcialmente acolhida Aplicação integral da Lei n.o 11.960/09
- Honorários advocatícios fixados com equidade mantidos Reexame necessário
parcialmente acolhido e recurso de apelação da autora não provido. (TJSP,
Apelação no 0002688-50.2015.8.26.0311, Rel. Ponte Neto, 8a Câmara de Direito
Público, j.21/08/2017);
Apelação - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL Policiais Militares -
Incidência do adicional por tempo de serviço (quinquênio) sobre a integralidade
dos vencimentos, entendendo-se por vencimentos integrais o padrão mais as
vantagens efetivamente recebidas, exceto as eventuais Exegese do art. 129 da
Constituição Estadual O Adicional de Insalubridade não possui caráter geral, ou
seja, não tem natureza de reajuste remuneratório Precedentes deste Egrégio
Tribunal de Justiça e desta E. 11a Câmara de Direito Público Adicional por tempo
de serviço corretamente calculado sobre verbas que ostentam natureza
remuneratória - Sentença de improcedência mantida Recurso improvido (TJSP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1008090-54.2018.8.26.0032 -Voto no 30560 - RM
12
Apelação no 1031267-86.2015.8.26.0053, Rel. Dr. Marcelo L.Theodósio, 11a
Câmara de Direito Público, j. 21/03/2017).
O reajuste de vencimentos relativo ao piso salarial corresponde ao
acréscimo dado ao salário base para que atinja o piso salarial da categoria.
Trata-se, portanto, não de gratificação, mas de verba remuneratória e de caráter
geral, que não pressupõe uma condição especial ou transitória do servidor.
Sobre a verba de reajuste de vencimento, portanto, incide o adicional de tempo
de serviço. Assim já se decidiu:
APELAÇÃO CÍVEL Servidores públicos estaduais - Adicional por tempo de
serviço (quinquênios) - Verba de natureza ex facto temporis, tal qual a sexta-parte,
concedida aos servidores em razão do tempo de exercício no cargo ou função
pública Identidade de critério de cálculo Exegese do artigo 129 da Constituição
Estadual Imperativo constitucional que, por razões de hierarquia normativa,
prevalece sobre a limitada definição contida na legislação infraconstitucional
Benefício que deve incidir sobre os vencimentos integrais, com exclusão somente
das verbas de caráter eventual Incidência também sobre a Gratificação Executiva,
instituída pela Lei Complementar Estadual no 797/95, com as alterações trazidas
pelas Leis nos 848/98, 977/05, 1.055/08 e 1.080/08, e sobre a verba denominada
Piso salarial Reajuste Complementar, instituída pela Lei Complementar no
323/1983 e, atualmente, disciplinada pela Lei Complementar no 1.106/2010 Juros e
correção monetária Incidência de acordo com o entendimento capitaneado pelo E.
STF no julgamento do RE no 870.947/SE - Reexame necessário e recurso
voluntário provido em parte. (TJSP; Apelação / Reexame Necessário 1043764-
98.2016.8.26.0053);
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO Servidor Público Estadual
Quinquênio e sexta-parte - Pretensão à incidência sobre os vencimentos integrais
Possibilidade Pretensão de que os quinquênios e a sexta-parte incidam sobre os
vencimentos integrais Ambos os benefícios devem incidir sobre o salário-base e
demais verbas de caráter permanente percebidas pelo servidor, incorporadas ou
não, excluídas tão-somente as vantagens eventuais ou transitórias, bem como a
incidência para cômputo ou acumulação para fins de concessão de acréscimos
ulteriores, por força do disposto no art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal,
com redação dada pela Emenda Constitucional no 19/98 Aplicação do disposto no
art. 129 da Constituição do Estado de São Paulo e nos Incidentes de
Uniformização de Jurisprudência no 193.485-1/6-03 e Assunção de Competência
na Apelação Cível no 0087273-47.2005.8.26.0000, ambos deste E. Sodalício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1008090-54.2018.8.26.0032 -Voto no 30560 - RM
13
GRATIFICAÇÃO EXECUTICA E PISO SALARIAL REAJUSTE COMPLEMENTAR
Verbas de natureza genérica Incidência dos adicionais temporais. ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE - Verba eventual Não incidência. CONSECTÁRIOS LEGAIS
Correção Monetária e Juros. Cálculo conforme a redação conferida pela Lei
11.960/09 ao art. 1o-F da Lei 9494/97, até 25/03/2015, aplicando-se após a
correção monetária pelo IPCAE e juros de mora, nos termos da modulação
julgada pelo STF na ADIn 4357. Recurso de apelação do autor
parcialmente provido, reexame necessário e recurso da Fazenda Estadual
desprovidos.
(TJSP;
Apelação
/Reexame
Necessário
1000114-59.2016.8.26.0648).
A Gratificação por Trabalho Noturno, criada no Estado de São
Paulo com a Lei Complementar no 506/1987 (de 27-1), corresponde a benefício
concedido em razão do trabalho prestado pelos servidores públicos paulistas no
período compreendido entre as 19 (dezenove) horas de um dia e às 5 (cinco)
horas do dia seguinte (art. 2o), portanto, notável o seu caráter eventual,
conforme Enunciado 57 da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo:
57 - A GRATIFICAÇÃO POR TRABALHO NOTURNO (LC
506/1987) TEM CARÁTER ESPECÍFICO.
Assim, também já se decidiu:
APELAÇÃO. Pretensão de servidores públicos estaduais ao recálculo dos
Adicionais por Tempo de Serviço (quinquênios), para que incidam sobre seus
vencimentos integrais - Cabimento - Artigo 129 da Constituição Estadual -
Incidência sobre os vencimentos e gratificações efetivamente recebidas, inclusive
gratificações genéricas, com exceção das vantagens eventuais, conforme
entendimento firmado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência
193.485.1/6-03 - Afastada, entretanto, a incidência dos quinquênios sobre as
verbas: Prêmio de Produtividade Médica - PPM, Gratificação por Trabalho Noturno
- GTN, Plantão da Lei no 11.76/12 e Adicional de Insalubridade. Recurso da
Fazenda Pública provido em parte. (TJ/SP, Apelação no
1014910-
94.2016.8.26.0053, Rel. Antonio Celso Faria, 8a Câmara de Direito Público,
j.01/06/2017).
A incidência de dois ou mais quinquênios deve-se dar de maneira
isolada a fim de se evitar o descabido “bis in idem” de adicionais, isto é, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1008090-54.2018.8.26.0032 -Voto no 30560 - RM
14
quinquênio sobre quinquênio tal como existia sob a égide constitucional
pretérita. Ainda, não deve o adicional por tempo de serviço (quinquênio) recair
sobre o benefício da sexta-parte, por tratar da mesma recompensa.
Quanto ao Prêmio de Incentivo, a Lei Estadual no 8.975/94 criou o
benefício, com o objetivo de aprimorar a qualidade dos serviços prestados pela
administração pública. Inicialmente, foi instituída como gratificação não
incorporada aos vencimentos. Porém, com a edição da Lei Estadual n° 9.463/96
e dos Decretos Estaduais nos 41.794/97 e 42.955/98, apenas em parte os
pagamentos ficaram vinculados às condições relacionadas ao exercício da
atividade, já que 50% do valor do prêmio de incentivo a ser pago vinculavam-se
a avaliação individual e institucional, assiduidade, ausência de licenças etc,
enquanto os 50% remanescentes são pagos em caráter geral, a todos os
servidores (art. 2o, § 1o, da Lei Estadual n° 9.463/96 e art. 3o, I, do Decreto
Estadual n° 41.794/97). Dispõe o artigo 3o do Decreto Estadual no 41.794/97:
Artigo 3.o - O Prêmio de Incentivo será pago trimestralmente e terá
como composição percentual máxima o que segue: I - 50% (cinqüenta por
cento) resultantes da aplicação do disposto no § 1.o, do artigo 2.o da Lei no
8.975, de 25 de novembro de 1994, com a redação dada pela Lei no 9.463, de
19 de dezembro de 1996; II - 25% (vinte e cinco por cento) resultantes da
avaliação individual a ser efetuada pela Chefia imediata do servidor; III - 25%
(vinte e cinco por cento) resultantes da avaliação institucional, a ser efetuada
pela Comissão a que se refere o artigo 9.o deste decreto.
Assim, independentemente de o servidor ter ou não uma boa
avaliação, o percentual a que terá direito é de 50% do valor da gratificação. Os
outros 50% do valor têm natureza temporária e variável e se baseiam nos
critérios para a elaboração das avaliações previstos em lei, como racionalidade
nos serviços internos, agilidade no controle interno, melhoria dos serviços
prestados ao usuário e outros, não deixando dúvidas de que se trata de parcela
remuneratória eventual e transitória destinada somente aos servidores da ativa.
Portanto, no que se refere a esta parcela (50% que depende de
avaliações) o prêmio tem nítido caráter de gratificação o que impossibilita a
incorporação na totalidade. Já, os outros 50% daquele benefício são pagos a
todos os servidores, daí o caráter genérico desta parcela da verba, o que torna

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1008090-54.2018.8.26.0032 -Voto no 30560 - RM
15
viável a incorporação, apenas no percentual apontado. Nesse sentido, já vem
decidindo o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, cujos fundamentos adoto
como razão de decidir:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança.
Servidores estaduais da Secretaria de Saúde. Prêmio de incentivo (PIQ).
Pretensão à inclusão do prêmio no cálculo do décimo terceiro salário, terço de
férias, quinquênio e sexta-parte, com pagamento das parcelas vencidas e
apostilamento do título, observada a prescrição quinquenal. Possibilidade de
inclusão de 50% do referido prêmio nas respectivas bases de cálculos. Leis
Estaduais n.os 8.975/94, 9.185/95 e 9.463/96. Vantagem concedida, nesta parte
(50%), de forma permanente. Caráter remuneratório. Possibilidade do pedido.
Honorários advocatícios diminuídos para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
Sentença reformada. Apelação da ré e reexame necessário parcialmente providos.
Apelação dos autores desprovida (TJSP - Apelação / Reexame Necessário no
1044395-76.2015.8.26.0053).
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL Pretensão à incorporação do prêmio
incentivo no cálculo do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias
Possibilidade de incorporação de 50% do referido prêmio Sentença de procedência
parcialmente reformada Reexame necessário e recurso voluntário parcialmente
provido (Apelação no 3001620-26.2013.8.26.0071).
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS - Secretaria da Saúde - Prêmio de
Incentivo - Leis Estaduais nos 8.975/94, 9.185/95 e 9.436/96 Pretensão à inclusão
no cálculo do 13o salário, terço das férias, quinquênios e sexta-parte - Vantagem
de caráter permanente que integra a "remuneração" do servidor - Incidência sobre
a parte fixa, de 50% - Necessidade de sua inclusão no cálculo das verbas
mencionadas, diante do disposto nos artigos 7o, VIII, XVII e 39, § 3o, da
Constituição Federal Precedentes desta Corte Sentença de procedência parcial -
Recursos oficial, considerado interposto, e voluntário providos parcialmente
(Apelação n° 1017043-46.2015.8.26.0053, Rel. Reinaldo Miluzzi, 6a Câmara de
Direito Público, j. 14/12/2015).
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS - "Prêmio de Incentivo de
Qualidade" (PIQ) - Lei Estadual n" 8.975/94 e alterações posteriores - Incorporação
aos vencimentos - Viabilidade em relação a 50% do valor pago Caráter genérico
reconhecido - Incidência sobre adicionais temporais, 13o salário e férias -
Possibilidade Observância dos artigos 7o, VIII e XVII, 37, XIV e 39, § 3°, da CF/88 -
Verba honorária mantida - Recurso parcialmente provido (Apelação no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1008090-54.2018.8.26.0032 -Voto no 30560 - RM
16
994092537510).
Nestes termos restou decidido no Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas, feito no 0056229-24.2016.8.26.0000 (Tema no 7 TJSP);
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS Prêmio
de Incentivo
Leis Estaduais n° 8.975/94, 9.185/95 e 9.463/96 e Decreto n°
41.794/07 Tese firmada: Inclusão de 50% do valor do prêmio de incentivo no
cálculo do 13° salário, férias, terço constitucional de férias, quinquênio e sexta
parte
Possibilidade
Vantagem de caráter permanente, que integra a
remuneração do servidor Aplicação no caso concreto: Sentença de procedência
parcialmente reformada Reexame necessário e recurso voluntário parcialmente
providos.
(TJSP;
Incidente
de
Resolução
de
Demandas
Repetitivas
0056229-24.2016.8.26.0000; Relator (a): Moreira de Carvalho; Órgão Julgador:
Turma Especial - Publico; Foro de Mogi das Cruzes - Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 10/11/2017; Data de Registro: 14/11/2017).
Portanto, a parte autora tem direito à incorporação no montante de
50% do valor pago a título de prêmio incentivo aos seus vencimentos, inclusive
para cálculo do quinquênio, 13o salário e terço constitucional de férias.
No tocante ao pedido de cessação do duplo desconto a verba
denominada IAMSPE, tem-se que o Instituto de Assistência Médica ao Servidor
Público Estadual - IAMSPE é autarquia estadual, mantida pelo desconto de 2%
incidentes sobre os vencimentos dos servidores estaduais, para fins de sua
manutenção, sendo regido pelo Decreto-lei n. 257/70 e tendo por finalidade
precípua a prestação de serviços de assistência médica e hospitalar, de elevado
padrão, aos seus contribuintes e beneficiários.
Acerca dos contribuintes do IAMSPE, o art. 3o do Decreto-lei n.
257/70, dispõe que:
Artigo 3o - Consideram-se contribuintes do IAMSPE: (NR) I - os
funcionários e servidores públicos, estaduais, inclusive os inativos, do Poder
Executivo e suas autarquias, Legislativo e Judiciário, e do Tribunal de Contas do
Estado excetuando-se os que tenham regime previdenciário próprio e os membros
da Magistratura e do Ministério Público; (NR)
II - as viúvas dos funcionários e servidores referidos no item anterior., que
são os funcionários públicos estaduais.
O mesmo Decreto-lei n. 257/70 , em seu art. 20, dispõe ainda que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1008090-54.2018.8.26.0032 -Voto no 30560 - RM
17
o IAMSPE será mantido com contribuições compulsórias de seus segurados.
Todavia, a obrigatoriedade de tal contribuição não foi recepcionada
pela Constituição Federal de 1988, sendo que a jurisprudência do Egrégio
Tribunal de Justiça, assim como do Superior Tribunal de Justiça e do Colendo
Supremo Tribunal Federal, se posiciona no sentido de que em razão aplicação
da regra do art. 149, § 1o, da Constituição Federal, não é possível exigir-se nem
a associação e nem a contribuição obrigatória dos funcionários públicos para o
fim de custear o sistema de saúde a eles destinados, por clara violação à regra
expressa do inciso XX do art. 5o da Constituição Federal, que estabelece que
"ninguém pode ser compelido a associar-se ou a permanecer associado".
Nesse sentido:
SERVIDOR
ESTADUAL.
Contribuição
destinada
à
cobertura
de
assistência médica prestada pelo IAMSPE. DLE no 257/70. DE no 52.474/70. CF,
art. 149, § 1o, 195 e 198. Cessação dos descontos. 1. IAMSPE. O IAMSPE é
autarquia estadual que tem por finalidade prestar assistência médico-hospitalar
aos servidores públicos estaduais e a seus beneficiários e dependentes. 2.
Sistema previdenciário e sistema de saúde. Na ordem constitucional atual a
denominada 'seguridade social' compreende a saúde, a previdência e a assistência
social, que não se confundem. A Constituição cuida, em cada um deles, dos
chamados 'regimes gerais', seja a Previdência Social ou o Sistema Único de
Saúde, que não se confundem com os sistemas de previdência e de saúde
próprios, mantidos pelos Estados e Municípios. 3. Sistema próprio de previdência.
A CF, no art. 149, § 1o (antes § único), permite aos Estados e Municípios instituir
contribuição, a ser descontada de seus servidores, para manutenção dos sistemas
de previdência e assistência social. Não permite, pois nele não mencionado, a
instituição de contribuição compulsória para manutenção de sistema de saúde. O
DLE no 257/70 e o DE no 52.474/70, ao relacionar contribuintes 'obrigatórios', estão
em desalinho com a nova ordem constitucional e não foram por ela recepcionados.
4. Sistema próprio de saúde. É lícito ao Estado instituir sistema próprio de saúde
para seus servidores; não pode, no entanto, cobrar deles contribuições
compulsórias. A consequência é que o impetrante contribuirá ao sistema de saúde
de modo facultativo, se quiser e enquanto quiser. Segurança concedida. Reexame
necessário
desprovido.
(TJ/SP;
Remessa
Necessária
Cível
1044702-25.2018.8.26.0053).
E, não sendo obrigatória a contribuição para o IAMSPE, não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1008090-54.2018.8.26.0032 -Voto no 30560 - RM
18
qualquer impedimento para que o autor, optando por manter-se associado,
contribua apenas com o percentual incidente sobre os vencimentos recebidos
em razão de um dos cargos que ocupa, visto que a contribuição em duplicidade
não lhes trará qualquer benefício adicional. Assim já se decidiu no E.TJ/SP, em
casos análogos:
REEXAME NECESSÁRIO Dado por interposto, nos termos da Súmula n.
490, do STJ. APELAÇÃO - Servidora municipal. Ribeirão Preto. Descontos
compulsórios a título de contribuição ao SASSOM em ambos os cargos exercidos
pela apelada (PEB I e II). Descontos em duplicidade. Pedido de abstenção e de
restituição dos valores descontados de um dos cargos. Sentença de procedência
em primeiro grau. Pretensão de reforma. Inadmissibilidade. A filiação ao sistema
de saúde não pode ser compulsória. Inteligência dos artigos 5o, inciso XX e 149, §
1o, ambos da CF. Ademais, a apelada exerce dois cargos públicos, vinculados à
mesma fonte pagadora, consequentemente, não pode recolher duas vezes a
contribuição, sob pena de se caracterizar o enriquecimento ilícito e ilegal bis in
eadem. Precedentes. Sentença mantida. Recursos voluntário e ex officio, dado por
interposto, improvidos. (Apelação Cível n° 1027782-77.2015.8.26.0506).
APELAÇÃO.
REMESSA
NECESSÁRIA.
SERVIDORES
PÚBLICOS.
RIBEIRÃO
PRETO.
CONTRIBUIÇÃO
PARA
ASSISTÊNCIA
MÉDICO-
HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA E LABORATORIAL. SASSOM. Pretensão de
cessação dos descontos relativos à contribuição para assistência médico-
hospitalar, odontológica e laboratorial, destinada ao Serviço de Assistência à
Saúde dos Municipiários de Ribeirão Preto SASSOM. Impossibilidade de se atribuir
caráter compulsório à contribuição, por afronta aos arts. 5o, XX, e 149, § 1o, da CF.
Inconstitucionalidade do art. 9o, caput, e do art. 25, "a", da Lei Complementar
441/95, declarada pelo c. Órgão Especial. Cobrança em duplicidade. Autora
aposentada e pensionista. Caracterização de bis in idem e enriquecimento sem
causa da Autarquia. Restituição devida. Precedentes. RECURSOS NÃO
PROVIDOS. (Apelação / Remessa Necessária 1034890-60.2015.8.26.0506).
Quanto ao pedido de restituição dos valores descontados de forma
dúplice da remuneração dos autores, ressalto que, em regra, a restituição das
contribuições é devida apenas a partir da citação, uma vez que o serviço esteve
à disposição dos segurados durante todo o período em que o servidor esteve
associado, período esse em que a autarquia não tinha conhecimento do
desinteresse na prestação do serviço.(...)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1008090-54.2018.8.26.0032 -Voto no 30560 - RM
19
Deve, pois, ser mantida tal como proferida, com a anotação
de que as verbas acessórias devem ser calculadas de conformidade com o
decidido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal a respeito do tema 810, como
nela observado, mas que ainda não havia decisão definitiva.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à remessa
necessária.
REINALDO MILUZZI
Relator